Tribunal: TJDFT
Processo: 0741777-69.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741777-69.2021.8.07.0016 RECORRENTE: MARCOS PAULO DE JESUS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE AMEAÇA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. JUSTA CAUSA. CRIME FORMAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A justa causa para o início da ação penal é entendida como o lastro probatório mínimo a embasar a pretensão acusatória e se satisfaz com a demonstração da materialidade e indícios de autoria, sendo a certeza destas somente exigida no julgamento do mérito da causa. 2. O bem jurídico tutelado no crime descrito no artigo 147 do Código Penal é a tranquilidade psíquica da vítima e, por se tratar de crime formal, se consuma quando o infrator expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, não importando a efetiva intenção do agente de concretizar o mal ameaçado. 3. Recurso conhecido e provido. O recorrente aponta violação artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando a ausência de justa causa para o recebimento da denúncia, uma vez que não haveria lastro probatório mínimo acerca da materialidade do delito de ameaça que se lhe imputa. Argumenta que a peça acusatória tem como único fundamento a versão dos fatos apresentada pela suposta vítima. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo verifico que o recurso não merece ser admitido com relação à suposta violação aos artigos 395, inciso III, do CPP. Isso porque a conclusão da turma julgadora foi a seguinte, verbis: “(...) a questão trazida à baila, diferentemente do que entendeu o magistrado de piso, foi capaz de incutir temor na vítima, tanto que a mesma, além de registrar o boletim de ocorrência supra destacado, pleiteou as medidas protetivas da Lei Maria da Penha, as quais foram avalizadas por este Órgão Julgador. Cumpre ressaltar, ainda, que assim como naquela oportunidade da apreciação da reclamação, foi debatido por este Colegiado o risco da situação narrada, há nos autos indícios de que haveria justa causa para o prosseguimento da denúncia, em especial, pois, diferentemente do que entendeu o magistrado na origem, entendo que o depoimento da vítima não se encontra isolado, já que sua irmã, conforme se verifica no depoimento inquisitorial, “Confirmou os fatos descritos pela irmã (...).” Desse modo, é fácil perceber que a irmã, embora não se recorde das palavras utilizadas pelo possível agressor, confirmou os fatos narrados pela vítima, havendo, portanto, indícios de autoria e materialidade do crime, aptos a justificar o prosseguimento do feito. Nessa esteira, a situação narrada, apresenta teor intimidador apto a configurar, em tese, o crime de ameaça advinda de desentendimento entre os familiares, oriundo de discussões decorrentes do término da relação” (ID 36355844). Com efeito, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PLEITO DE TRANCAMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O trancamento da ação penal só será admitido em caráter excepcional, quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito; hipóteses inocorrentes na espécie. 2. Nesse contexto, desconstruir o lastro probatório mínimo estabilizado na instância anterior, em análise da suposta ausência de justa causa para continuidade da persecução penal e, assim, inverter a conclusão do julgado, seria necessário o reexame fático-probatório, para o que não se presta a via do recurso especial, ante o óbice do Enunciado n. 7 desta Corte. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 2.027.736/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe de 29/4/2022) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029